Tribunal: TJBA
Processo: 0005399-73.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0005399-73.2015.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE

Advogado(s):
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA (OAB/BA 33.031), FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA OAB/BA 20.450) e GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS (OAB/BA 20.408)

REU: ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. A
ÇÃO ORDINÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM
CÍVEL. PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NA ARRECADAÇÃO DO ICMS. INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO ESTADO DA BAHIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REPASSE SOBRE VALORES NÃO EFETIVAMENTE ARRECADADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada pelo Município de Piraí do Norte objetivando o repasse de valores relativos à arrecadação do ICMS, sob o argumento de que os programas estaduais de incentivo fiscal reduzem indevidamente a base de cálculo para partilha. Pretensão rejeitada em primeiro grau, com fundamento na legalidade dos incentivos fiscais concedidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os Municípios têm direito à participação no produto da arrecadação do ICMS com base em valores que deixaram de ser exigidos em razão de programas de incentivo fiscal instituídos pelo Estado da Bahia mediante diferimento, postergação ou isenção.

III. Razões de decidir

3. O direito à participação dos Municípios no ICMS (art. 158, IV, da CF/1988) pressupõe a efetiva arrecadação dos valores pelo Estado.

4. Os programas de incentivo fiscal do Estado da Bahia, como o Proauto e o Desenvolve, operam alterações na regra de incidência do tributo, impedindo a própria constituição do crédito tributário.

5. A sistemática adotada respeita a Constituição Federal, sendo distinta do caso tratado no Tema 42 do STF (RE 572.762), em que houve perdão posterior de tributos já arrecadados.

6. A situação se enquadra nos Temas 1172 e 653 do STF, que reconhecem a legitimidade dos incentivos fiscais regularmente concedidos por entes federativos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O repasse de ICMS aos Municípios deve se basear na efetiva arrecadação, não abrangendo valores não ingressados nos cofres estaduais por força de incentivos fiscais regularmente instituídos. 2. Programas de incentivo fiscal que impedem a constituição do crédito tributário não configuram retenção indevida de receitas a serem partilhadas.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005399-73.2015.8.05.0000
, em que figuram como autor o MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE e como réu o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, à unanimidade,
julgar improcedentes os pedidos
, nos termos do voto do relator.